Tribunal: STF
Processo: RMS 39420
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Infiniti Transportes Ltda contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, in verbis: 



     



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, COM APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE TAMBÉM NÃO FOI CONHECIDO, PELA MESMA FALHA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANDADO DE SEGURANÇA LIMINARMENTE INDEFERIDO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REITERAÇÃO DA INSURÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Não se admite, via de regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se verifica no caso.



    2. A via mandamental não é sucedâneo recursal, ou seja, não se presta a impugnar juízo negativo de admissibilidade de recurso especial, mormente quando arrimado em jurisprudência inequívoca, com fundamentação coerente e concatenada, ainda que não pareça a melhor aos olhos da parte sucumbente.



    3. Agravo interno desprovido” (doc. 100)



    O recorrente interpôs o MS 29.001 contra decisão monocrática do Presidente do STJ que não conheceu do ARESP 2.116.901/MT, porque a parte deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, nos termos da Súmula 182 do STJ. Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados. Na sequência foi interposto agravo interno, cuja ementa restou acima transcrita.



    O recorrente narra que, na origem, houve a propositura de duas ações, uma de execução de título extrajudicial e outra, posterior, de embargos à execução. Defende que a segunda ação não pode prosperar, porque ajuizada em ofensa à coisa julgada material anterior. Nesse sentido, afirma que, conforme demonstrado no Recurso Especial por si interposto, o TJMT usurpou a competência da primeira instância, uma vez que os autos da ação de execução de título extrajudicial deveriam ser remetidos para ao juízo de primeira instância. Deste modo, argumenta que nos autos de origem houve violação à coisa julgada material.



    Em amparo a sua pretensão, a fim de que se faça nestes autos a análise do mérito da ação de origem, afirma que o STF, ao encaminhar os autos do presente writ para o Superior Tribunal de Justiça, tornou imperiosa a análise do mérito do mandamus, “porquanto houve remessa de órgão hierarquicamente superior, determinando a análise meritória do pedido formulado na origem” e, considerando que a referida análise de mérito não foi realizada, defende a necessidade de reconhecimento de que houve negativa de jurisdição por parte do Superior Tribunal de Justiça.



    Pleiteia o deferimento de liminar, a fim de que se suspenda o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 2116901-MT (2022/0124278-0) até o julgamento de mérito deste recurso. Justifica o periculum in mora alegando que “o perigo de risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que o processo no qual foi proferido o ato coator está pautado para julgamento perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando, assim, que uma resposta célere se faz de rigor imediato”.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. 



    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica in casu. 



    O impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente